Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-97.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009150-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 658.106.271-53 (ADVOGADO), PAULO VITOR DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 743.589.601-20 (PACIENTE), MARCIO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 658.106.271-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DOS SANTOS DAVID - CPF: 836.599.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KLENNIA NOELY VILASBOAS DA CRUZ - CPF: 044.154.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 580.476.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL WILKER DE FEGUEIREDO LOPES - CPF: 052.837.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISSANDRO MARTINS DE MELO - CPF: 879.381.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA PERMANENTE DOS DELITOS. COMPLEXIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FLAGRANTE DELITO SUPERVENIENTE DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR POR CRIME IDÊNTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro, com o objetivo de ver revogada a prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em virtude do lapso temporal entre o início das investigações e a efetiva segregação; (ii) verificar se existem elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
e a necessidade de garantia da ordem pública; (iii) analisar se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrado pelo Relatório de Investigação decorrente da quebra de sigilo de dados telemáticos, que identificou o paciente como peça fundamental na engrenagem criminosa, atuando como financiador e agente logístico, com movimentações financeiras de vulto (R$ 66.400,00) em contas bancárias de terceiros (“laranjas”).

4. A tese de ausência de contemporaneidade deve ser afastada, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente e envolvendo organização criminosa estruturada, o decurso de tempo para a maturação da investigação não retira a urgência da medida. Ademais, a atualidade do risco à ordem pública restou comprovada empiricamente pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante com entorpecentes e balança de precisão, no exato momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

5. O
periculum libertatis
é acentuado pela real possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente já ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e se encontrava em fase de execução penal (PEP ativo) quando do cumprimento do mandado de prisão e do novo flagrante; o que demonstra que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para refrear seu ímpeto criminoso.

6. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado n. 43 do TJMT. Diante da gravidade concreta e da dedicação habitual ao narcotráfico, as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se inócuas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere apenas pelo critério cronológico entre o fato e o decreto, mas pela permanência dos riscos que a medida cautelar visa evitar, a qual resta evidenciada quando o agente é flagrado em nova atividade ilícita durante o cumprimento do mandado. 2. A reiteração delitiva, demonstrada por condenação anterior e execução penal em curso, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 315, §1º e 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009150-97.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MARCIO ROCHA DOS SANTOS

PACIENTE:

PAULO VITOR DA SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005333-30.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a investigação policial teve início no ano de
2024
, quando da prisão em flagrante de
Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares submetidos a perícia, cuja análise de dados revelou o suposto envolvimento do paciente
PAULO VITOR
com o crime de
tráfico de drogas
. Em razão disso, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva do paciente
e pela realização de busca e apreensão em sua residência em
19/02/2025
, tendo sido o pleito deferido em
13/11/2025
e cumprido em
05/02/2026
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de contemporaneidade dos fatos
que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, porquanto remontam ao ano de
2024
, enquanto o decreto prisional foi proferido apenas em novembro de
2025
, sendo cumprido em fevereiro de
2026
,
sem qualquer indicação de evento superveniente que demonstre risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada violou o disposto no
art. 315, §1º, do Código de Processo Penal
, que exige a indicação concreta de
fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida cautelar. Argumenta, nesse desiderato, que a alegada “potencial reiteração criminosa” utilizada como fundamento
não foi acompanhada de elementos concretos e individualizados
, mormente considerando que o paciente não possui antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos.

Sustenta, ainda, que o decreto de prisão se baseou na
gravidade abstrata do delito
, fundamento reputado inidôneo pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, e que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e constituiu advogado, circunstâncias que demonstram
ausência de risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 350726881 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 350913390), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 351468067.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 352431386).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
24/03/2025
, a d. autoridade policial formulou representação pela
prisão preventiva
de
PAULO VITOR DA SILVA DOS SANTOS
e outros 05 (cinco) investigados, bem como pela realização de
busca e apreensão
nas residências dos suspeitos, à conta de seus supostos envolvimentos com
os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas),
art. 35 da Lei n. 11.343/06
(associação para o narcotráfico) e
art. 1º da Lei n. 9.613/98
(lavagem de dinheiro).

Ao que se vê da representação, as investigações tiveram início em
25/06/2024
, quando se realizou a prisão em flagrante delito de
Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
, em cuja posse se apreenderam
diversas

armas de fogo e munições
— 90 munições de calibre 9mm; 108 munições de calibre 9mm; 1 pistola Canik calibre 9mm com carregador contendo 18 munições; 1 revólver Taurus calibre .38 com 5 munições intactas; e 1 carregador de pistola marca Canik —,
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
— aproximadamente 1,5kg de maconha (divididos em três porções grandes); 2 pequenas porções de substância análoga à cocaína; 2 pequenas porções de substância análoga à pasta base de cocaína; e 1 pote plástico contendo aproximadamente 10g de maconha —, e
diversos aparelhos eletrônicos
, dentre eles quatro telefones celulares.

Os referidos aparelhos foram submetidos à perícia de análise de extração de dados, ensejo em que o Relatório de Investigação n. 2024.13.102572, decorrente da análise de um dos dispositivos, demonstrou,
a priori
, a participação dos investigados e de terceiros em crimes relacionados ao narcotráfico.

Nessa conjuntura, conforme a d. autoridade policial, o paciente
PAULO VITOR
estaria envolvido na comercialização e distribuição de entorpecentes, além de realizar movimentações financeiras ilícitas associadas ao tráfico de drogas, havendo indícios consistentes de que utilizaria as contas bancárias de titularidade de
Adriano Gonçalves de Sousa
,
Roberth Ramos Santos
,
Kelly Dayane Sousa Araújo
e
Distribuidora & Tabacaria 24 por 48 Ltda
.

Ao que se infere das investigações,
PAULO VITOR
teria realizado diversas transferências bancárias em prol de
Gabriel Wilker
, as quais totalizariam
R$ 66.400,00
(sessenta e seis mil e quatrocentos reais) no período analisado. Tais repasses teriam sido feitos para contas bancárias de propriedade de pessoas informadas por
Gabriel
como intermediadoras financeiras ou “laranjas” no contexto criminoso, tratando-se de indivíduos interpostos utilizados como meio de lograr êxito na ocultação e lavagem de capitais.

Por força de tais fatos, em
13/11/2025
o d. juízo
a quo
deferiu
a representação policial e, em
05/02/2026
, se deu cumprimento aos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor do paciente.

Na ocasião, deve-se ressaltar que
PAULO VITOR
foi
detido
pelas forças policiais com a
apreensão
, em sua residência, de
mais de 130g de maconha
, notas de dinheiro fracionadas e balança de precisão, circunstâncias em face das quais restou também preso em flagrante, com a posterior
conversão do flagrante em preventiva
pelo d. Juízo das Varas das Garantias da Comarca de Goiânia/GO (ID 222652974 – autos n. 1005333-30.2025.8.11.0042); contexto em que, em face do mandado de prisão preventiva expedido pelo
d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT,
se insurge o d. impetrante
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Como exposto, a decretação da prisão preventiva se originou da extração e análise de dados telemáticos de aparelho celular pertencente ao coinvestigado
Gabriel Wilker
, apreendido quando de sua prisão em flagrante delito em
25/06/2024
, na posse de arsenal bélico e mais de 1,5kg (um quilo e meio) de entorpecentes; desiderato em que o decreto prisional se reporta a uma complexa investigação policial (Operação “Maximus II”), que descortinou, a partir das diligências iniciais, a existência de uma
associação criminosa estruturada
, voltada ao
narcotráfico
e à
lavagem de capitais
, cujos achados foram consolidados, principalmente, no Relatório Policial n. 2024.13.102572.

Nesse contexto, até onde apurado pela autoridade policial, o paciente não figura como mero partícipe eventual, ao contrário, é apontado no inquérito como
peça fundamental na engrenagem delitiva
, atuando como
financiador
e
agente logístico
, responsável por vultosas movimentações financeiras — identificadas na ordem de R$ 66.400,00 — e pela
utilização de contas bancárias de terceiros
(“laranjas”) para dissimular a origem ilícita dos ativos. Tais elementos, extraídos de diálogos e comprovantes de transferências bancárias, conferem
lastro suficiente
para a admissibilidade da medida cautelar extrema nesta fase de cognição sumária.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
4. Paulo Vitor da Silva dos Santos
, narra a autoridade policial que se trata de
alvo que está envolvido na comercialização e distribuição de entorpecentes, além de realizar movimentações financeiras ilícitas associadas ao tráfico
. Há indícios suficientes de que
o alvo Paulo Vitor da Silva dos Santos utilize as contas bancárias de titularidade de Adriano Gonçalves de Sousa, Roberth Ramos Santos, Kelly Dayane Sousa Araújo e Distribuidora & Tabacaria 24 por 48 LTDA
.

[...] A análise dos diálogos mantidos com Gabriel descortinaram
diversas transferências bancárias realizadas por Paulo Vitor para Gabriel, que totalizaram R$ 66.400,00 (sessenta e seis mil e quatrocentos reais) no período analisado, valores que seriam oriundos do tráfico de entorpecentes
. Aduz a autoridade policial que
Paulo Vitor opera como financiador e agente logístico do esquema criminoso
.

[...] No que se refere ao
periculum in libertatis
,
este se mostra evidente diante da gravidade concreta da conduta dos representados, que atuam de forma articulada associados para a prática do tráfico de drogas ilícitas
[...].

A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova
. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da organização, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o
risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa
.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que os representados demonstram capacidade operacional elevada, não apenas pelo volume de entorpecentes comercializados, mas também pela mobilização de recursos financeiros expressivos, no contexto da sofisticada estrutura logística do tráfico ventilada nos autos, evidenciando-se o risco concreto de fuga, obstrução da persecução penal e, estando em liberdade, a continuidade da atividade delitiva
.

Dessa forma,
a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

[...] Lado outro,
embora alguns representados não ostentem condenações ou registros criminais, ao menos não foram localizados nos sistemas consultados que possuem abrangência no Estado de Mato Grosso, sabe-se que tal condição, isoladamente, não obsta eventual decretação de prisão cautelar, se presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Portanto,
não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum libertatis dos representados, posto que, em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa.

À luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi eleito pelo investigado, dada a potencial reiteração criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, mas também a necessidade da segregação cautelar máxima
.

Em outras palavras,
o risco concreto de reiteração criminosa e a imprescindibilidade da prisão cautelar máxima para resguardar a ordem publica, em que pesem os diálogos constantes dos autos datem de 2024, tem-se que preenchido o requisito da contemporaneidade exigido para a legitimidade da prisão preventiva, conforme entendimento dos tribunais superiores.

[...] O padrão de atuação dos representados revela
uma dinâmica criminosa altamente eficiente e lesiva, que compromete severamente a paz social e impõe ameaça concreta à ordem pública, na medida em que favorece a circulação constante de drogas ilícitas nesta Capital e no Estado de Mato Grosso, além de fomentar o tráfico de drogas interestadual, quiçá, em âmbito internacional, como apontou a autoridade representante.

No presente caso,
as condutas imputadas aos investigados não se referem a fatos pretéritos ou isolados, mas sim a uma atividade criminosa em curso tendo em vista as tratativas de entregas de entorpecentes recorrentes e vultuosas movimentações financeiras, além do emprego de táticas comumente reconhecidas para a lavagem de capitais, a exemplo do intermédio de terceiras pessoas para o envio e recebimento de valores ilícitos
.

[...] Em conclusão,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a associação criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

Nessa senda, em parcial consonância ao parecer ministerial, verifico que a representação merece acolhimento em parte,
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva em desfavor apenas dos alvos
: 1. Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes, 2. Klennia Noely Vilasboas da Cruz; 3. Adriano dos Santos David, 4.
Ronair Aparecido de Souza
, 5. Alessandro Rodrigues Prudêncio, 6. Luis Alberto Gutierrez Guzman, e 7. Paulo Vitor da Silva dos Santos”.

(ID 213773361 – autos n. 1005333-30.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, em primeiro lugar, que a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
exsurge cristalina, não apenas pela
gravidade concreta das condutas investigadas
— que envolvem sofisticado esquema de distribuição de entorpecentes e branqueamento de capitais, ensejo em que o paciente teria sido responsável, como visto, pela movimentação de cerca de
R$ 66.400,00
(sessenta e seis mil e quatrocentos reais), relacionados às atividades delitivas do grupo criminoso —, mas, também, pelo
risco concreto de reiteração delitiva
, observado o fato de que
PAULO VITOR
cumpre pena nos autos do PEP n. 7000584-73.2024.8.09.0100 em decorrência de
condenação criminal
pelo crime de
tráfico de drogas
(Ação Penal n. 5326519-18.2020.8.09.0100), no Estado de Goiás, ao que se soma o fato de que
voltou a ser flagrado na posse de drogas e petrechos típicos da narcotraficância
no exato momento em que o Estado buscava cumprir a ordem de prisão emanada pelo d. juízo
a quo
.

Com efeito, o ponto nodal da impetração reside na suposta
ausência de contemporaneidade
; argumento que, a despeito dos esforços do d. impetrante,
não se sustenta em vista dos contornos fáticos do caso
.

Isso porque, embora a investigação tenha se iniciado em
2024
, a
natureza permanente
do delito de associação para o tráfico de drogas e a
complexidade
da rede criminosa investigada já justificariam, por si sós, a dilação temporal para a decretação da medida cautelar extrema
sem que isso implicasse perda da urgência
; a isso, se acresce o fato de que, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva em
05/02/2026
, o paciente foi
preso em flagrante delito
pela posse de
mais de 130g (cento e trinta gramas) de substância análoga a maconha
, além de uma balança de precisão, R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) em espécie e 04 (quatro) aparelhos celulares (ID 351468067).

Essa superveniência fática demonstra, de forma inequívoca e empírica, que a atividade ilícita do paciente, à toda evidência,
não cessou com o início das investigações
, mas
perdurou no tempo
, confirmando sua habitualidade criminosa e dedicação ao narcotráfico.

O flagrante delito funciona, na hipótese, como a
prova cabal da atualidade do
periculum libertatis
, razão pela qual não se trata, ao contrário do arrazoado pelo d. impetrante, de prisão calcada em fatos pretéritos e superados, mas de segregação de
agente que, aparentemente, se manteve ativo na senda delitiva
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(STJ - AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Nesse cenário de
reiteração delitiva comprovada
e
inserção em criminalidade organizada
, relembro que,
quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão processual, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO VITOR DA SILVA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026